Tribunal: TJSP
Processo: 2179270-52.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r o distanciamento social."
4 – Essencialidade da atividade prestada pela impetrante reconhecida pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo inciso XLIV do § 1o do art. 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20-3-2020. Possibilidade de retomada de suas atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em matéria de saúde pública, a competência legislativa e administrativa é concorrente entre União, Estados e Município.
5 – Segurança denegada em relação ao prefeito, por ilegitimidade de parte, e concedida em relação ao Governador do Estado, com determinação."
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2179270-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Carlos Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020, e Decretos Municipais no 18.535, de 28-5-2020 e no 18.859, de 25-6-2020, expedidos pelo Governador do Estado de São Paulo e pelo Prefeito Municipal de São José dos Campos, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) – Restrição de funcionamento e de atendimento presencial de estabelecimentos comerciais e prestadores de

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020, e Decretos Municipais no 18.535, de 28-5-2020 e no 18.859, de 25-6-2020, expedidos pelo Governador do Estado de São Paulo e pelo Prefeito Municipal de São José dos Campos, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) – Restrição de funcionamento e de atendimento presencial de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
1 - Inexistência de regra de competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado por Prefeito municipal que não seja o da Capital. Inteligência dos arts. 74, III, da CE/89 c.c. art. 13, I, 'a', do RITJSP. Processo extinto, sem julgamento do mérito, com relação ao Prefeito de São José dos Campos.
2 - Mandado de segurança impetrado contra decreto do Estado de São Paulo instituindo a quarentena. Tese majoritária. Ato de efeitos concretos. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula no 266 do STF.
3 – Interesse de agir subsistente. Município de São José dos Campos atualmente inserido na Fase 4 (Verde) do Plano São Paulo. Condições epidemiológicas e estruturais podem melhorar ou piorar, o que fará aumentar ou diminuir as restrições impostas pela legislação estadual, com o objetivo de implementar o distanciamento social."
4 – Essencialidade da atividade prestada pela impetrante reconhecida pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo inciso XLIV do § 1o do art. 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20-3-2020. Possibilidade de retomada de suas atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em matéria de saúde pública, a competência legislativa e administrativa é concorrente entre União, Estados e Município.
5 – Segurança denegada em relação ao prefeito, por ilegitimidade de parte, e concedida em relação ao Governador do Estado, com determinação."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2179270-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante
PIMENTA
VERDE
ALIMENTOS
LTDA.,
são
impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, DENEGARAM
A SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS E, POR MAIORIA DE VOTOS, CONCEDERAM A
SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, COM DETERMINAÇÃO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
MÁRCIO BÁRTOLI E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2179270-52.2020.8.26.0000 -Voto no 53.357OE
2
Mandado de Segurança Cível no 2179270-52.2020.8.26.0000
Impetrante: PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 53.357OE
“MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no
64.881, de 22-3-2020, e Decretos Municipais no 18.535,
de 28-5-2020 e no 18.859, de 25-6-2020, expedidos pelo
Governador do Estado de São Paulo e pelo Prefeito
Municipal de São José dos Campos, no contexto da
pandemia
do
COVID-19
(Novo
Coronavírus)
–
Restrição
de
funcionamento
e
de
atendimento
presencial de estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviços.
1 - Inexistência de regra de competência originária para
processar e julgar mandado de segurança contra ato
praticado por Prefeito municipal que não seja o da Capital.
Inteligência dos arts. 74, III, da CE/89 c.c. art. 13, I, 'a', do
RITJSP. Processo extinto, sem julgamento do mérito, com
relação ao Prefeito de São José dos Campos.
2 - Mandado de segurança impetrado contra decreto do
Estado de São Paulo instituindo a quarentena. Tese
majoritária. Ato de efeitos concretos. Inaplicabilidade do
enunciado da Súmula no 266 do STF.
3 Interesse de agir subsistente. Município de São José dos
Campos atualmente inserido na Fase 4 (Verde) do Plano
São Paulo. Condições epidemiológicas e estruturais podem
melhorar ou piorar, o que fará aumentar ou diminuir as
restrições impostas pela legislação estadual, com o objetivo
de implementar o distanciamento social.”
4 Essencialidade da atividade prestada pela impetrante
reconhecida pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo
inciso XLIV do § 1o do art. 3o do Decreto Federal no
10.282, de 20-3-2020. Possibilidade de retomada de suas
atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos
pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em
matéria de saúde pública, a competência legislativa e
administrativa é concorrente entre União, Estados e
Município.
5
Segurança denegada em relação ao prefeito, por
ilegitimidade de parte, e concedida em relação ao
Governador do Estado, com determinação.”
Pimenta Verde Alimentos Ltda., por advogados
constituídos, impetrou mandado de segurança contra ato do sr.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2179270-52.2020.8.26.0000 -Voto no 53.357OE
3
Governador do Estado de São Paulo e do sr. Prefeito Municipal de São
José dos Campos.
A impetrante atua no ramo de restaurante e similares às
margens da Rodovia “Governador Carvalho Pinto”, fornecendo área
de descanso refeições para seus clientes, na sua grande maioria
caminhoneiros e viajantes que trafegam por uma das vias mais
importantes do país. Dadas as características de sua atividade
empresarial e localização de seu estabelecimento, diz ser impossível
prestá-la na modalidade de “delivery”, atividade essa considerada
essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos
agropecuários, pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Porém, está impossibilitada de
prestá-la plenamente, pois parcialmente suspensa por ato do
Governador do Estado de São Paulo e do Prefeito Municipal de São
José dos Campos, os quais suspenderam o consumo local em bares e
restaurantes, permitindo apenas serviços de entrega e “drive thru”.
Continua: adotou medidas sanitárias rígidas diante da
atual pandemia e instituiu um sólido plano de contingência, a fim de
evitar a disseminação do novo coronavírus. Conclui: os atos são
abusivos e ilegais, ofendem o princípio da razoabilidade.
Liminar deferida pelo eminente Des. Admir Benedito,
fls. 122/127, informações prestadas, fls. 138/142 e fls. 144/157, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente
Subprocurador-Geral de Justiça, dr. Wallace Paiva Martins Junior,
manifesta-se pela extinção do pedido sem julgamento de mérito e, caso
superadas as preliminares, pela denegação da ordem, fls. 160/182. A
ementa do parecer ministerial resume a questão da seguinte forma:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ÓBICES.
AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DE
INTERESSE PROCESSUAL. DECRETO ESTADUAL N. 65.044/20.
PERMISSÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO IMPETRANTE.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
LEI
EM
TESE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
(ART.
485,
VI,
CPC).
MÉRITO.
POLÍCIA
ADMINISTRATIVA.
SAÚDE.
RESTRIÇÕES
PARCIAIS
AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2179270-52.2020.8.26.0000 -Voto no 53.357OE
4
FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL EM RAZÃO
DE
MEDIDAS
RESTRITIVAS
DECORRENTES
DA
QUARENTENA
PARA
O
COMBATE
À
PANDEMIA.
LEGITIMIDADE
DA
RESTRIÇÃO
AO
FUNCIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Writ impetrado para garantir o
funcionamento normal de estabelecimento comercial (restaurante e
similares) que estaria impedido de prestar serviços de consumo local.
2. Óbices: (I) Superveniência da ausência de interesse processual.
Estabelecimento situado em município atualmente classificado na
'Fase 3 Amarela' do Plano São Paulo, permitindo ao público o
consumo local, respeitadas as condições de segurança; (ii) lei em tese:
não se admite impetração de mandado de segurança contra ato
normativo que verse sobre situações gerais ou impessoais ou que
estabeleça normas caracterizadas pela abstração e generalidade. 3.
Mérito: norma estadual protetiva da saúde pública que impõe
restrições parciais ao funcionamento de atividades econômicas deve
prevalecer no contexto do combate à pandemia, por força da
repartição constitucional de competências e dos princípios da
prevenção e da precaução. Ausência de violação a direito líquido e
certo. 4. Denegação da segurança, se superados os óbices ao exame
meritório.”
E o relatório.
Postula a impetrante seja reconhecida a ilegalidade do
Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020, e dos Decretos Municipais no
18.535, 28-5-2020 e no 18.859, 25-6-2020, expedidos pelo Governador do
Estado de São Paulo e pelo Prefeito Municipal de São José dos
Campos, que dentre outras medidas, com o objetivo de evitar a
possível
contaminação
ou
propagação
do
novo
coronavírus,
restringiram o funcionamento e o atendimento presencial de
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
De início, o Órgão Especial não pode conhecer da ação
com relação ao Prefeito de São José dos Campos, por não prever a
Constituição Estadual a competência originária do Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2179270-52.2020.8.26.0000 -Voto no 53.357OE
5
para julgar mandado de segurança impetrado contra ato dessa
autoridade.
O art. 74, III, da CE/89 diz competir ao Tribunal de
Justiça, processar e julgar originariamente os mandados de segurança
e os “habeas data” contra atos do Governador, da Mesa e da
Presidência da Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus
membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do
Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e
do Presidente da Câmara Municipal da Capital.
Dessa forma, por não prever a Constituição Estadual a
competência originária do Tribunal de Justiça para julgar mandado de
segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de São José
dos Campos, com relação a essa autoridade, não conheço da ação.
No mais, respeitosamente, entendo que seria caso de se
aplicar o enunciado da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal
(“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”), pois o decreto
estadual impugnado possui natureza de ato normativo geral e abstrato
e tem fundamento de validade diretamente na Constituição, sendo,
por isso, descabida a impugnação de sua validade por meio do
mandado de segurança, que não pode ser utilizado como sucedâneo
da ação direta de inconstitucionalidade.
Contudo, em prestígio ao princípio da colegialidade, e
em nome da estabilidade das relações jurídicas, com ressalva de
entendimento, adiro à orientação majoritária, para conceder a ordem.
Isso porque o decreto que instituiu a quarentena no Estado de São
Paulo, segundo a tese majoritária, possui efeitos concretos, na medida
em que, “ao restringir o exercício da atividade econômica da empresa
impetrante, acarretou, na prática e concretamente, a cassação - ou, ao
menos, a suspensão - dos efeitos do alvará de licença obtido pelo
estabelecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2179270-52.2020.8.26.0000 -Voto no 53.357OE
6
“Em outras palavras, a norma impugnada atingiu,
direta e concretamente, efeitos de ato administrativo vinculado (e, em
princípio, de natureza permanente) concedido em favor do
impetrante.
“Desnecessário aguardar a edição de novos atos
administrativos ou a prática de atos materiais, por agentes do Estado,
impedindo o regular funcionamento do estabelecimento. Prejuízo
individual decorre imediatamente da mera edição do decreto
impugnado.” (MS no 2069924-69.2020.8.26.0000, relator designado,
Des. Evaristo dos Santos, j. em 5-8-2020).
Subsiste o interesse processual. Apesar de o Município
de São José dos Campos atualmente inserido na Fase 4 (Verde) do
Plano São Paulo, as condições epidemiológicas e estruturais - aferidas
pela mediação da evolução da COVID-19 e da capacidade de resposta
do sistema de saúde, segundo os critérios estabelecidos pelo Decreto
Estadual no 64.994, de 28-5-2020 -, podem melhorar ou piorar, o que
fará aumentar ou diminuir as restrições impostas pela legislação
estadual, com o objetivo de implementar o distanciamento social.
Quanto ao mérito, este Órgão Especial considera a
essencialidade da atividade prestada pela impetrante, reconhecida
pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e pelo inciso XLIV do § 1o do art. 3o do
Decreto Federal no 10.282, de 20-3-2020, para lhe permitir a retomada
de suas atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos
pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em matéria de
saúde pública, a competência legislativa e administrativa é concorrente
entre União, Estados e Município.
Com base em tais fundamentos, pelo meu voto, denego
a segurança em relação ao prefeito, arts. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 e
concedo a segurança em relação ao Governador do Estado, com
determinação.
CARLOS BUENO
Relator